Tribunal: TJDFT
Processo: 0700400-69.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700400-69.2020.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ADRIANO DE SOUZA PEREIRA NEVES PACIENTE: FABIANO CARNEIRO SAMPAIO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE SOBRADINHO/DF DECISÃO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por ADRIANO DE SOUZA PEREIRA NEVES, em favor de FABIANO CARNEIRO SAMPAIO, contra suposta coação ilegal atribuída ao Juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Sobradinho/DF, nos autos do PJE n. 0701071-11.2020.8.07.0006. Em síntese, o presente HC se baseia na suposta ilegalidade da decretação de medidas cautelares diversas da prisão, impostas pela autoridade coatora, consistentes em manutenção de distância mínima e proibição de contato com as supostas vítimas de delito de ameaça e injúria. O impetrante afirma que o paciente vem cumprindo espontaneamente as medidas cautelares, sem causar qualquer embaraço à instrução criminal ou aplicação da lei penal. Alega que o paciente postulou, perante a autoridade coatora, a revogação das medidas impostas, em virtude de fato novo (impossibilidade de intimação da suposta vítima, mãe do paciente, por ausência de condições físicas e emocionais de tomar ciência por estar acometida de esclerose), mas, o juízo teria apenas designado “audiência de justificação para depois de 30 de abril, em obediência à Portaria Conjunta n. 29, de 16/03/2020”. Assim, assevera que demonstrou fato novo que justificaria a revogação das medidas, mas “sequer obteve a prestação jurisdicional a que faz jus”. Ressalta, ainda, que, por possuir casa no mesmo lote em que residem as supostas vítimas, o paciente encontra-se impedido de voltar para casa e encontrar os seus filhos e sua esposa. Diante disso, postula a concessão da ordem. Pugna o impetrante pela concessão da liminar a fim de que sejam revogadas “as medidas cautelares impostas, em face da evidenciada presença do fumus boni juris e do periculum in mora, que autorizam, neste particular, o deferimento da medida liminar, eis que o afastamento de seu lar configura, indubitavelmente, constrangimento ilegal, como visto”. Subsidiariamente, requer, ainda liminarmente, que seja revogada, ao menos, (a) “a proibição de aproximação das supostas vítimas (Maria Rufina e Nivalda) e com o objetivo de se evitar futuras discussões que se mantenha somente a proibição de contato entre os irmãos em questão, de modo que viabilize o contato do Paciente com sua mãe, bem como lhe possibilite o retorno a sua residência para a convivência também com seus filhos pequenos” ou, mantidas as medidas cautelares impostas, com a concessão de (b) “salvo conduto ao Paciente para que possa ir, vir ou permanecer em sua residência (que fica aos fundos da casa de sua mãe) sem, no entanto, manter contato com as vítimas”. É o breve relato. Decido. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Nesse sentido: Acórdão n.836049, 20140020305530HBC, Relator: MARIO MACHADO 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/11/2014, Publicado no DJE: 27/01/2015. Pág.: 314. Na espécie, da análise perfunctória da cópia do feito originário, não resta evidenciada, de plano, motivos suficientes para a revogação das medidas cautelares diversas da prisão. Verifica-se que a decisão de decretação das cautelares foi proferida de forma fundamentada, com a indicação dos motivos concretos que justificariam a adoção de tais medidas, conforme trecho da decisão ID 57656708, dos autos de origem, ora transcrito: “Em síntese, trata-se de procedimento instaurado para apurar os delitos, em tese, de ameaça e injúria, perpetrados por Fabiano Carneiro Sampaio em face de sua irmã Adriana Carneiro Sampaio, de sua mãe Maria Rufina Carneiro Sampaio e da cuidadora Nivalda Aparecida do Nascimento. Consta dos autos que a vítima Maria Rufina se encontra convalescente, sendo atendida pelo serviço de homecare, com auxílio da cuidadora Nivalda e recebe visitas diárias de sua filha Adriana; que Fabiano, ora investigado, dificulta os cuidados de sua genitora, exige que o medicamento dela seja trocado, dificulta a condução dela ao hospital, dirige-se de forma hostil às pessoas que prestam cuidados e perturba a tranquilidade de todos que auxiliam nos cuidados de Maria Rufina; que em certa ocasião, inclusive, exigiu que os cuidadores suspendessem a mediação que estava sendo ministrada à mãe dele. Consta, ainda, que no dia 2 de fevereiro de 2020, quando Adriana foi até a casa da mãe para aconselhar que não suspendessem o uso dos medicamentos, o investigado, demonstrando nervosismo, passou a ameaçá-la, por intermédio das cuidadoras, dizendo “(...) eu vou matar ela (...) manda ela passar aqui que eu vou quebrar a cara dela (...) filha da puta, vagabunda”. No dia 5 de fevereiro de 2020, Fabiano esteve no Hospital que sua mãe estava internada e ameaçou Nivalda dizendo: “você vai me pagar sua mentirosa”. Ainda, há a notícia de que o investigado teria, dentro de sua casa (que fica no mesmo terreno da casa de sua genitora), uma arma de fogo de cano longo. Por não se tratar de violência de gênero, o feito foi declinado a este Juizado Especial Criminal, tendo o Parquet oficiado pelo deferimento de medidas protetivas de urgências diversa da prisão, bem como a expedição do mandado de busca e apreensão da arma noticiada.” Outrossim, reveste-se de legalidade o cumprimento das Portarias expedidas pelo TJDFT, determinando a suspensão da realização de audiências no âmbito do primeiro grau de jurisdição, como medida de prevenção e redução ao contágio do COVID-19, diante da pandemia ora em curso. Desse modo, não há nulidade na designação da audiência de justificação para o período após 30/04/2020. Face a ausência de demonstração inequívoca de qualquer ilegalidade, ainda que verificada a restrição da liberdade de ir e vir do paciente, não se justifica a concessão da liminar. Mostra-se recomendável, na espécie, decisão colegiada, após informações da autoridade coatora e pronunciamento do Ministério Público. Assim, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações ao juízo. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito